Tribunal: TJDFT
Processo: 0702839-14.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702839-14.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ISOILDA ALVARES RABELO NOVATO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL — PREVI em face de decisão proferida pelo juízo da 18a Vara Cível de Brasília em cumprimento de sentença 0024363-57.2015.8.07.0001 iniciado por ISOILDA ALVARES RABELO NOVATO, decisão nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento de sentença. Intimada para realizar o pagamento voluntário, a executada comunicou depósito para garantia do juízo, no importe de R$ 3.263.169,36 (ID. 203070261). No ID. 205340748, a executada apresenta IMPUGNAÇÃO. Suscita inexigibilidade do título, sob o fundamento de que o laudo pericial que embasou o título judicial apresenta erros nos conceitos de custeio pago na reclamatória trabalhista e na recomposição da reserva matemática. Afirma que, para o pagamento do benefício da parte exequente, era necessária a apuração e realização do aporte da reserva matemática, o que não foi feito. Alega que há ofensa ao tema 955 do STJ. Quanto aos cálculos, afirma que há excesso de R$ 209.657,11. Aduz que houve consideração do mês 03/2023 em duplicidade pela parte exequente, que houve acréscimo indevido de juros à parcela de R$ 1.935.142,81, a qual já incluía parte principal e juros moratórios. A parte exequente apresentou RESPOSTA de ID. 208077876, solicitando o levantamento dos valores incontroversos. No ID. 212432587, a parte executada se opôs ao pedido de levantamento de valores (ID. 212432587). DECIDO. - DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO O juízo encontra-se devidamente garantido, tendo a parte executada depositado o montante integral do débito alegado pela exequente, na importância de R$ 3.263.169,36. Dado o vulto da quantia, é certo que eventual levantamento poderá acarretar grave dano de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, com fundamento no art. 525, § 6o, do CPC, atribuo efeito suspensivo à impugnação, de modo que os valores objeto da presente ação apenas poderão ser levantados com o julgamento definitivo da impugnação. - DA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO A parte executada suscita a inexigibilidade do título, sob o fundamento de que a sentença e o acórdão se lastrearam em perícia incorreta. Não merece acolhimento a tese apresentada pela executada. Questões relativas a supostos erros no laudo pericial de ID. 97927023, elaborado na fase de conhecimento, deveriam ter sido impugnados tempestivamente. No caso, observa-se que a questão foi controvertida e levada à julgamento pela segunda instância, a qual desproveu a apelação da requerida. A teor do que estabelece o art. 507, do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. O título judicial é líquido, certo e exigível, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada. - DA INCORREÇÃO DOS CÁLCULOS Quanto ao mérito dos cálculos, a executada aponta incorreção, sob o fundamento de que a parte exequente calculou juros sobre juros. Assiste razão à executada. Como se observa do laudo de ID. 97927023, pág. 30, o valor líquido devido à requerente/exequente em 01/07/2021 correspondia ao montante de R$ 1.935.142,81, já abrangidos parte principal corrigida monetariamente (R$ 1.242.863,85) e juros de mora (R$ 648.297,05). Ao tomar o montante integral de R$ 1.935.142,81, atualizá-lo para R$ 2.296.907,36 e utilizá-lo como base de cálculo para novos juros, a parte exequente procedeu ao cômputo de juros sobre juros. O correto seria calcular os juros apenas com base na parte principal, o que não foi observado. Restou incontroverso que o benefício complementar foi implementado na folha de pagamento em 03/2023, razão pela qual observo que o mês de 03/2023 foi considerado em duplicidade pelo autor. Porquanto incontestes pela parte adversa, reputo como adequados os cálculos apresentados pela executada no ID. 205340748. Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação para DECLARAR excesso de execução, no importe de R$ 209.657,11. Em face da sucumbência, condeno a exequente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso (R$ 209.657,11), o que faço com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC. Destaco que a parte sucumbente poderá realizar o pagamento voluntariamente nos presentes autos. Não havendo, caberá à parte interessada promover o respectivo cumprimento em autos apartados. Ficam as partes intimadas a apresentarem dados bancários para transferência. Com a preclusão da presente decisão, voltem os autos conclusos para decisão de levantamento de valores.” (ID 213280678, grifos na origem). Os embargos de declaração opostos por ambas as partes foram rejeitados, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela exequente (ID. 213987191) e pela executada (ID. 214071222), em face da decisão de ID. 213280678, que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença. Em síntese, a parte exequente suscita omissão no julgado quanto a fixação de honorários em favor dos seus advogados, tendo em vista que apenas uma pequena parte da impugnação da executada foi acolhida. Por sua vez, a executada afirma que não há parte incontroversa, pois defende a tese da ausência de reserva matemática, a qual fulminaria a pretensão de cobrança deduzida pela exequente. Contrarrazões de ID. 215028310 e ID. 215614732. É o breve relatório. Decido. Não assiste razão aos embargantes. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão previstas nos art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Da análise deste dispositivo, percebe-se claramente que o instrumento processual escolhido não se presta para impugnar sentença ou acórdão, limitando-se apenas a um mero esclarecimento ou complementação. Configura-se, portanto, num meio formal de integração do ato decisório, haja vista que este pode carecer de coerência, clareza e precisão. Analisando detidamente a decisão recorrida, não vislumbro a existência de vício. Os honorários dos advogados da parte exequente já foram contemplados no título judicial, em razão da sucumbência da parte adversa. A previsão para acréscimo é apenas aquela do art. 523, § 1o, do CPC, quando não há o pagamento voluntário. Por outro lado, questão relativa à eventual ausência da reserva matemática é matéria que inova no título executivo judicial, tendo se operado a preclusão, a teor do que prevê o art. 507, do CPC. Os cálculos apresentados pela executada e acolhidos pelo juízo apontaram excesso apenas parcial, sendo a parte remanescente pagamento incontroverso. O que pretendem os embargantes, em verdade, é a reforma do julgado. Dessa forma, REJEITO OS EMBARGOS e mantenho a decisão embargada. Advirto as partes que a oposição de embargos meramente protelatórios ensejará multa na forma do art. 1.026, § 2o, do CPC. Com a preclusão da presente decisão, voltem conclusos para decisão de levantamento de valores, conforme decisão de ID. 213280678.” (ID 216119027 na origem). Nas razões recursais (ID 66594925), a agravante CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL — PREVI afirma equívoco nos cálculos, especialmente quanto a não ter havido prévia constituição da “diferença verificada entre a reserva originalmente dimensionada e a reserva referente ao benefício majorado, fato que gera a inexigibilidade do débito”, já que a “recomposição integral deve ocorrer no momento imediatamente anterior à revisão do benefício, conforme estabelecido no Tema 955” (ID 66594925, p. 12). Narra que “O juízo trabalhista não poderia estabelecer obrigação para terceiro que não fez parte da ação, à luz do que disciplina o art. 506 do CPC. Por sua vez, o juízo cível, na ação que dá origem, também não poderia ter vedado a discussão sobre a integralização de valores, sob o argumento de preclusão” (ID 66594925, p. 13). Alega que “autorizar o levantamento de valores que não têm reconhecimento como parte incontroversa pode causar uma lesão grave e de difícil reparação, especialmente em relação ao seu valor elevado” (ID 66594925, p. 14). Sustenta que “Caso a decisão agravada seja mantida, a parte agravada enriquecerá ilicitamente, nos termos do art. 917, § 2o do Código de Processo Civil e do art. 884 e seguintes do Código Civil, pois receberá valores a maior do que, de fato, contribuiu” (ID 66594925, p. 15). Argumenta: “A plausibilidade do direito invocado apresenta-se, notadamente, em virtude das alegações de direito, bem como dos documentos ora acostados, os quais demonstram o desacerto da decisão ora agravada. Deste modo, o risco de lesão grave ou de difícil reparação no caso dos autos não é apenas potencial, mas uma realidade para a agravante e seus participantes já que caso seja mantida a decisão agravada e esse valor seja levantado, e com o presente recurso seja reformada a decisão agravada, dificilmente a entidade conseguirá reaver valores indevidamente levantados. Já o fumus boni iuris encontra respaldo no fato de que caso seja julgado improvido o presente recurso a parte agravada não será prejudicado, ou ainda modificará qualquer decisão judicial, podendo seguir o feito com o recálculo pleiteado.” (ID 66594925, p. 16). Requer ao final: “PELO EXPOSTO, tendo em vista a presença de seus requisitos ensejadores, requer -se a concessão de efeito suspensivo, inaudita altera pars, para que seja suspensa a Liquidação de Sentença, bem como os efeitos dela decorrentes, impedindo que a agravada prossiga com pedido de cumprimento de sentença. No mérito, requer—se a Vossas Excelências seja o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO recebido, conhecido e provido, para reformar a r. decisão agravada, porquanto os cálculos periciais homologados encontram-se eivado de equívocos que ocasionarão grave prejuízo jurídico e desequilíbrio atuarial e financeiro ao Fundo de Previdência.” – ID 66594925, p. 17. Preparo recolhido (ID 66594927-28). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em cumprimento de sentença (ID 213280678 na origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Conforme relatado, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL — PREVI pretende o deferimento de efeito suspensivo à decisão pela qual acolhida parcialmente sua impugnação. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, risco de dano que não se evidencia: na decisão recorrida, o juízo de origem condicionou a possibilidade de levantamento de valores à preclusão: “- DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO O juízo encontra-se devidamente garantido, tendo a parte executada depositado o montante integral do débito alegado pela exequente, na importância de R$ 3.263.169,36. Dado o vulto da quantia, é certo que eventual levantamento poderá acarretar grave dano de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, com fundamento no art. 525, § 6o, do CPC, atribuo efeito suspensivo à impugnação, de modo que os valores objeto da presente ação apenas poderão ser levantados com o julgamento definitivo da impugnação. ( ) Com a preclusão da presente decisão, voltem os autos conclusos para decisão de levantamento de valores” – ID 213280678, grifei. Assim, a alegação de equívocos nos cálculos discutidos no cumprimento de sentença — que conduziriam, segundo a agravante, à inexigibilidade do débito — pode ser apreciada quando da análise do mérito pelo órgão colegiado, já que não há que se falar em risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação à agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 10 de dezembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora